Tribunal: TCU
Processo: 027.736/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8814/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria a Magno Viana Costa Pereira no cargo de Fiscal Municipal do Governo do Ex-Território de Roraima, submetido para fins de registro à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando o falecimento do beneficiário ocorrido em 18/6/2020, conforme informação do Sistema de Controle de Óbitos - Sisobi (peça 2, p. 4); considerando que não consta da base de dados do e-Pessoal ato de concessão de pensão civil instituída pelo falecido, conforme consulta feita pela minha Assessoria em 17/8/2020; considerando que, ante o exaurimento dos efeitos financeiros do ato sujeito a registro, a sua apreciação está prejudicada, nos termos do art. 260, §5°, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer do MPTCU, e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão de aposentadoria a Magno Viana Costa Pereira. 1. Processo TC- Processo 027.736/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Magno Viana Costa Pereira (CPF XXX.949.162-XX). 1.3. Unidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.